Tribunal: TJDFT
Processo: 0712062-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Processo : 0712062-55.2020.8.07.0003 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, foi indeferida a gratuidade de justiça (id. 39857857) e, intimada para promover o recolhimento do preparo, a parte apelante não atendeu a determinação, resultando a deserção recursal. Ante o exposto, por deserção, não conheço da apelação na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Em decorrência e com suporte na orientação da Corte Superior (AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG), majoro os honorários de sucumbência devidos pela parte apelante em 1%, conforme o art. 85, § 11, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de dezembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator